Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001361-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (AGRAVANTE), AYLTON JUNKLAUS FERRO - CPF: 472.017.119-20 (AGRAVADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE SOJA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. EXIBIÇÃO FRAGMENTADA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO INTEIRO TEOR DAS CONVERSAS DE WHATSAPP PARA DEMONSTRAR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, O ACEITE E O INADIMPLEMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que distribuiu o ônus da prova, atribuiu à autora o encargo de provar a existência do contrato, o aceite e o inadimplemento, bem como determinou a exibição integral das conversas mantidas via aplicativo de mensagens que comprovariam o negócio jurídico e a prova emprestada de outras ações de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a distribuição do ônus da prova e a determinação de exibição integral das mensagens via whatsapp.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, em ação de cobrança baseada em contrato verbal ou eletrônico, compete-lhe demonstrar a existência do vínculo, o aceite e o inadimplemento.

4. A distribuição do ônus da prova é excepcional e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, ou maior facilidade da parte adversa na produção da prova (art. 373, §1o, CPC).

5. A determinação de exibição integral das mensagens não implica inversão do ônus da prova, mas visa aferir a integralidade da comunicação referente as obrigações assumidas.

6. A alegação de impossibilidade de exibição, por uso de aparelho de ex-funcionário, não afasta o ônus probatório, pois a formalização do negócio integra a esfera de disponibilidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de cobrança fundada em alegado contrato de compra e venda, incumbe ao autor comprovar a existência do negócio jurídico, o aceite e o inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A determinação de exibição integral de mensagens eletrônicas que embasam a pretensão não configura inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1025600-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024, publ. DJE 11.12.2024; TJMT, N.U. 0000938-67.2015.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, j. 22.01.2025, publ. DJE 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de cobrança no 1001167-77.2022.8.11.0100, ajuizada em desfavor de
AYLTON JUNKLAUS FERRO.

A decisão acolheu parcialmente os embargos de declaração para manter o arresto da soja, retificar os pontos controvertidos, deferir a exibição de documentos, determinando à autora a juntada integral das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, admitir a produção de prova emprestada pelo réu, distribuir o ônus da prova, atribuindo à autora a comprovação da existência do contrato e do respectivo aceite, indeferiu o pedido de declaração de fatos incontroversos e afastou a alegação de litigância de má-fé (id. 217597861, Pje 1a).

A agravante sustenta que a distribuição do ônus da prova violou o art. 373, do CPC, cabendo ao réu comprovar os fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor. Alega que a exigência da integralidade das mensagens configura prova impossível, visto que a conversa ocorreu por meio de aparelho e conta pessoal de ex-funcionário, sobre os quais não detém posse ou disponibilidade jurídica.

Requer o provimento do recurso para afastar a distribuição do ônus da prova e cassar a determinação de exibição das mensagens
(id. 341184884).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (id.

342257889).

O agravado defende que a decisão apenas aplicou a regra do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar a existência de contrato e aceite. Afirma que a ata notarial contém mensagens parciais e não demonstra a sua manifestação expressa de vontade, tratando-se de mera cotação. Defende que a agravante detém o controle dos registros e das conversas, sendo responsável por sua juntada, inexistindo inversão indevida do ônus da prova. Requer o não provimento do Agravo de instrumento (id. 347313867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da distribuição do ônus da prova

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor do agravada, objetivando o reconhecimento de negócio jurídico, referente a suposta venda e compra de 900.000 kg de soja em grãos, equivalente a 15.000 sacas de 60 kg cada, pelo valor individual de R$ 80,20, com data para entrega em 25/03/2021.

A petição inicial foi instruída com captura de tela das mensagens, acompanhada de ata notarial destinada a atestar a autenticidade do conteúdo apresentado, confirmação de fixação de preço n. 112420F351 e cotação de soja no período de março/2021 (ids. 103956440, 103957841, 103957849 a 103957852, Pje 1a).

A decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e a juntada de documentos, consistente na prova emprestada de outras ações de cobrança ajuizadas pela autora sob a mesma conduta, e na integralidade das conversas de whatsapp.

Posteriormente, acolheu parcialmente embargos de declaração para distribuir o ônus da prova, atribuindo à autora o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de aceitação expressa e inequívoca da proposta pelo réu, bem como na demonstração da integralidade da cadeia de comunicação que embasaria a alegada formação do vínculo contratual.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Trata-se de regra de distribuição do ônus da prova, incumbindo a quem alega fato constitutivo de seu direito demonstrá-lo, em consonância com os princípios do contraditório e da paridade de armas, vedando-se a imposição à parte contrária do ônus de provar fato negativo.

No caso, a autora ajuizou ação de cobrança fundada na alegada celebração de contrato verbal de compra e venda de soja, imputando ao réu inadimplemento contratual e postulando indenização por perdas e danos.

A pretensão depende da prova da celebração do contrato e de seu inadimplemento e o art. 373, I, do CPC, impõe à autora a demonstração dos fatos constitutivos.

A ausência ou fragilidade dessa demonstração não autoriza a inversão automática do ônus probatório nem desloca ao réu a incumbência de provar a inexistência do negócio jurídico.

Ressalta-se que a distribuição do ônus da prova constitui medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos do art. 373, § 1o, do CPC, o que não se demonstra de plano, sobretudo quando a controvérsia versa sobre fato constitutivo típico da esfera de disponibilidade da própria parte autora.

A celebração de contrato, suas condições e eventual inadimplemento são fatos que, ordinariamente, devem ser comprovados por quem os afirma.

A decisão, ao reafirmar a incumbência da autora quanto à prova da existência do contrato e do aceite, bem como do inadimplemento e dos danos, observou corretamente a disciplina legal do ônus probatório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SOJA. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE DA POSSE E PROPRIEDADE DO TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA SAFRAS. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AGRO TERRA. [...]

O ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre os embargantes para demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi satisfatoriamente atendido pela Agro Terra.
[...]

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

(N.U 0000938-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. O ônus da prova, em regra, é distribuído entre as partes de acordo com o art. 373, I e II, do CPC. A inversão do ônus da prova somente é possível nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior dificuldade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC).

4. No caso, os agravantes não demonstraram a impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhes incumbia. Tampouco restou demonstrado que o embargado, exequente, tivesse os documentos em seu poder. [...]

(N.U 1025600-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão.

II – Da exibição integral das conversas de WhatsApp

A autora instruiu a petição inicial mensagens extraídas do referido aplicativo e ata notarial, atribuindo a esse conteúdo relevância central para a prova do alegado negócio jurídico.

Nessas circunstâncias, é legítima a ordem de apresentação integral das conversas pertinentes, a fim de aferir o contexto do negócio, da completude da comunicação, da efetiva existência da compra e venda e do aceite.

Eventual impossibilidade de exibição deverá ser demonstrada perante o Juízo, a quem caberá apreciar eventual justificativa apresentada.

Diante disso, não merece ser acolhido o pedido de cassação da determinação de exibição integral das conversas mantidas via WhatsApp.

De igual modo, não se mostra cabível o afastamento prévio do art. 400, do CPC, cuja incidência não é automática, mas subordinada à verificação, no caso concreto, de eventual recusa injustificada na exibição do documento.

Assim, considerando que a determinação impugnada se mostra compatível com a necessidade de elucidação dos fatos controvertidos e com o ônus probatório imposto à autora, deve ser mantida a decisão também nesse ponto.

Dispositivo

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026